Tribunal: TJPA
Processo: 0810177-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810177-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHEL NAZARE LEAO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0810177-86.2024.8.14.0000
RECORRENTE: MICHEL NAZARÉ LEÃO
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Michel Nazaré Leão contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender tratar-se de decisão com conteúdo de sentença. O agravante sustentou que a decisão homologatória de cálculos e indeferimento de destacamento da “Taxa Mensal de Manutenção de Processo” seria interlocutória, atraindo a incidência do agravo de instrumento. Requereu a reforma da decisão para reconhecer a admissibilidade do recurso originário e deferir o destacamento dos honorários contratuais pactuados com seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, encerrando o cumprimento de sentença, possui natureza de sentença ou interlocutória; (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo de instrumento interposto em face de tal decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV, com encerramento da fase de cumprimento de sentença, possui natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC/2015.

O recurso cabível contra essa espécie de decisão é a apelação, conforme consolidado em precedentes do STJ (REsp 1.902.533/PA e REsp 1.855.034/PA) e da jurisprudência recente do TJPA.

O manejo de agravo de instrumento nessas hipóteses configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A decisão agravada atua em conformidade com a jurisprudência dominante e com o dever de estabilidade e coerência, não cabendo sua reforma.

A análise do mérito quanto ao indeferimento do destacamento de honorários contratuais não é possível, dada a inadmissibilidade do recurso originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, encerrando o cumprimento de sentença, possui natureza de sentença.

O recurso cabível contra tal decisão é a apelação.

A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

O mérito do destacamento de honorários contratuais somente pode ser examinado em recurso adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, §1º; 1.009; 1.026, §2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24.05.2021; STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.05.2020; TJPA, AgInt nº 0805708-65.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 27.11.2023; TJPA, AgInt nº 0805000-78.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.12.2023; TJPA, AgInt nº 9648980, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 23.05.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MICHEL NAZARÉ LEÃO contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tese de julgamento:
A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.
O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro na interposição do recurso.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática inadmitiu indevidamente o agravo de instrumento, interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0817787-51.2019.8.14.0301.

Sustenta que o cerne da controvérsia gira em torno da negativa judicial ao pedido de destacamento da verba contratual denominada "Taxa Mensal de Manutenção de Processo", constante da cláusula terceira do contrato de honorários advocatícios (ID 84046208), firmado entre o agravante e seu patrono.

O agravante defende que a decisão recorrida violou os princípios do "pacta sunt servanda" e da autonomia privada, uma vez que a cláusula em questão foi pactuada livremente pelas partes, sendo lícito o seu cumprimento na via judicial, com base no artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Reforça que, conforme esse dispositivo, o magistrado deve determinar o pagamento direto ao advogado dos honorários convencionados, desde que o contrato seja juntado aos autos antes da expedição do requisitório, o que foi devidamente cumprido no caso.

Argumenta, ainda, que a decisão impugnada incorreu em
error in judicando
ao enquadrar a decisão que julgou os embargos de declaração e homologou os cálculos como sentença, concluindo ser incabível o agravo de instrumento. Em contraponto, o agravante sustenta que tais decisões têm natureza de decisões interlocutórias, razão pela qual o agravo de instrumento seria o recurso cabível.

Aponta precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a natureza interlocutória de decisões que versam sobre homologação de cálculos e destacamento de honorários, o que afastaria a tese de erro grosseiro e possibilitaria, inclusive, a aplicação da fungibilidade recursal.

Além disso, o agravante sublinha que o descumprimento da cláusula contratual mencionada compromete o direito do advogado de receber valores de natureza alimentar, por serviços prestados durante anos, cuja contraprestação ficou estabelecida em valores fracionados, a serem deduzidos no momento da expedição da RPV ou precatório.

Argumenta que o destacamento é um direito tanto do advogado quanto do cliente, por conferir segurança jurídica no cumprimento da obrigação e evitar litígios posteriores.

Cita, ainda, normas internas do TJPA – como a Resolução nº 29/2016 e a Portaria nº 2239/2011-GP – que amparam o direito ao destacamento dos honorários contratuais, sem qualquer discricionariedade judicial, desde que atendidos os requisitos legais, os quais foram, segundo sustenta, integralmente observados. Invoca também decisões proferidas por esta Corte e por tribunais superiores que consagram entendimento favorável à tese defendida.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o destacamento da “Taxa Mensal de Manutenção de Processo”, estipulada contratualmente, por sua natureza de honorários advocatícios fracionados, pactuados entre o agravante e seu patrono.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 24992903), conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno busca a modificação da decisão monocrática de ID 23220144, por meio da qual se deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto por MICHEL NAZARÉ LEÃO, ao fundamento de sua manifesta inadmissibilidade.

Sustenta o agravante, em essência, que a decisão judicial que indeferiu o pedido de destacamento da verba contratual intitulada “Taxa Mensal de Manutenção de Processo”, e que concomitantemente homologou os cálculos do cumprimento de sentença, reveste-se de natureza interlocutória, sendo, portanto, cabível o manejo de agravo de instrumento, e não de apelação.

Aduz, ainda, que o indeferimento do destacamento de honorários contratuais violaria os princípios do
pacta sunt servanda
e da autonomia da vontade das partes, uma vez que a cláusula em questão — constante da cláusula terceira do contrato de honorários (ID 84046208) — teria sido livremente pactuada.

Não obstante os argumentos expendidos, a insurgência não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre reiterar que a decisão monocrática combatida foi proferida em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a decisão que homologa os cálculos do cumprimento de sentença e determina a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), com a clara intenção de extinguir a execução, possui inequívoca natureza de sentença. Não se trata, portanto, de decisão interlocutória, como quer fazer crer o agravante.

Observa-se que tanto a decisão agravada, relativa ao julgamento dos embargos de declaração, quanto a sentença objeto deste agravo apresentam-se claras ao homologar e manter os cálculos constantes no ID 63884248 - Pág. 3, atualizados até abril de 2022, indeferindo o pedido de afastamento da taxa de manutenção e determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante indicado na planilha apresentada. Esses elementos evidenciam o efetivo encerramento da fase processual em questão.

Conclui-se, portanto, que a fase de cumprimento de sentença encontra-se finalizada, o que torna inadequado o manejo do recurso de agravo de instrumento neste caso.

É importante ressaltar que este Tribunal, inclusive esta Relatora, vinha seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recurso adequado contra decisões homologatórias de cálculos em fase de cumprimento de sentença sem extinção da execução era o agravo de instrumento.

No entanto, em decisões recentes e reiteradas, em recursos especiais provenientes do TJPA, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pelo cabimento do recurso de apelação em situações semelhantes às dos autos.

Portanto, não se pode considerar a possibilidade de fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro grosseiro.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. (...) 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível. 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, eSTJ). 4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

A jurisprudência mais recente do TJPA tem seguido a mesma orientação:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (9648980, 9648980, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05- 23, Publicado em 2022-06-02)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS, DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. CABÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatórios, é a apelação, porquanto há a extinção da execução; 2. No caso dos autos principais (proc. n. 0016634-94.2011.8.14.0301), vê-se que, a decisão atacada homologou os cálculos apurados pela Contadoria Judicial, no importe de R$ 762.733,35 (setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), determinou a produção de ofício requisitório (documento que assegurará o futuro pagamento do precatório) e declarou a extinção do cumprimento de sentença; 3. O recurso de agravo de instrumento é o inadequado para combater a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, sendo vedado ao caso, a aplicação do princípio da fungibilidade, por não se tratar de erro escusável, em consequência, a decisão de não conhecimento do recurso deverá ser mantida 4. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805708-65.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PONDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CARÁTER TERMINATIVO. RECURSO CABÍVEL É APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805000-78.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

Neste cenário, é patente que o manejo de agravo de instrumento contra decisão com conteúdo típico de sentença configura erro grosseiro, o que, por si só, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme já pacificado no âmbito das Cortes Superiores.

Deste modo, a decisão ora agravada — que não conheceu do agravo de instrumento — não incorreu em qualquer ilegalidade, tampouco se distanciou da jurisprudência dominante. Ao revés, atua em conformidade com a ordem legal e a segurança jurídica que dela se espera.

Quanto à pretensão de destacamento da denominada “Taxa Mensal de Manutenção de Processo”, cumpre desde logo esclarecer que o presente julgamento não se debruça sobre o acerto ou desacerto da decisão judicial que indeferiu o referido pedido. Tal matéria não será aqui enfrentada, porquanto o recurso de agravo de instrumento, manejado com essa finalidade, sequer foi conhecido, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Assim, eventual insurgência contra o indeferimento da cláusula contratual invocada deve ser deduzida pela via recursal adequada — qual seja, a apelação —, em obediência ao sistema legal de impugnação das decisões judiciais.

Por fim, cumpre refutar o argumento de que a decisão agravada teria desconsiderado precedentes que reconhecem o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses semelhantes. A matéria encontra-se em constante evolução, e a orientação mais recente do STJ, em consonância com a posição adotada por este Tribunal, é no sentido de que, quando a homologação de cálculos e a expedição de RPV encerram o cumprimento de sentença, a decisão possui caráter de sentença, sendo inaplicável a fungibilidade e incabível o agravo de instrumento.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025